Tribunal: TJDFT
Processo: 0715517-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715517-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: VANETE MOREIRA DE MORAES, HERMANO JOSE PEREIRA DE MORAES DECISÃO ANA CECILIA LEAO OSORIO e MURILO DE OLIVEIRA MACHADO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 155559581, autos originários), proferida na ação de imissão na posse c/c indenização por danos materiais proposta contra HERMANO JOSE PEREIRA DE MORAES e VANETE MOREIRA DE MORAES, que indeferiu o pedido de tutela da evidência, nos seguintes termos: “Com efeito, a tutela provisória, na atual sistemática processual, pode se fundar em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do Código de Processo Civil (CPC). Nesse passo, dispõe o art. 311 do CPC que a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. As hipóteses para sua concessão estão enumeradas em seus incisos:(...)I-ficarcaracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósitoprotelatório da parte eIV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Poe sua vez, o parágrafo único prevê expressamente que o juiz poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III. A interpretação do dispositivo,a contrario sensu, é de que no caso dos incisos I e IV a decisão não pode ser proferida liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. A pretensão da parte autora no ID 1553218285 está fundamentada na tutela de evidência prevista no art. 311, incisos I e IV, do CPC. Nada obstante os argumentos da parte autora, entendo que não se revelam presentes os requisitos necessários à concessão da medida ora vindicada. Com efeito, o simples pedido de suspensão dos autos pela Defensoria Pública - pretensão ainda não analisada pelo Juízo-, bem como o requerimento de vista dos autos, por si só não configura abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. Noutra senda, no que toca à revelia da primeira ré, já houve determinação deste Juízo quanto à sua certificação. Nesse particular aliás, assevero que, tendo o segundo réu contestado a lide, não incidirão os efeitos da revelia, nos termos do artigo 345, inciso I, do CPC. Por sua vez, quanto à alegação dos autores de que já houve a comprovação por meio de documentos dos fatos constitutivos do direito, entendo que a questão, por ser afeta ao mérito da lide, deva ser decida quando do julgamento do feito. Nesse cenário, indefiro o pedido de tutela de evidência. Após o cumprimento da Decisão ID 155037313, quanto à certificação do transcurso do prazo para a primeira ré, dê-se vista à Defensoria Pública conforme Despacho ID 155250661.” Os agravantes-autores sustentam que (id. 46071693) é prescindível a demonstração de risco de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela da evidência. Afirmam que os agravados-réus têm atuado com abuso de direito e manifesto propósito protelatório e ressaltam que inexiste prova capaz de gerar dúvida razoável do direito dos agravantes-autores de se imitirem na posse do imóvel. Defendem que o abuso de direito está configurado pelo pedido de suspensão processual formulado pelos agravados e pela concessão injustificada de vista dos autos à Defensoria Pública. Aduzem que houve manifesto intuito protelatório da Defensoria Pública ao pedir vista em nome da agravada, pois esta já era revel, e a Defensoria já havia tido vista dos autos, em nome do agravado, após decisão de 9/8/22. Ressaltam que a vista pessoal do Defensor Público aos autos aconteceu no momento em que se operou o acesso à íntegra do processo judicial eletrônico, art. 43 §2o do Provimento no 12 de 2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e que, nesse sentido, não se justifica a dupla vista dos autos. Citam precedente do eg. STJ. Verberam que a paridade de armas invocada pelo Defensor Público não pode desequilibrar a relação jurídico-processual. Alegam que o pedido de concessão de vista processual foi feito em nome da agravada, sem que a Defensoria Pública tivesse poderes para representá-la, e o pedido foi uma forma de induzir o julgador a erro. Reforçam que os agravados-réus foram intimados para se retirarem do imóvel em 9/4/22, já tendo transcorrido tempo suficiente para conseguirem nova moradia. Arguem que os agravados pleitearam a suspensão do processo originário com o intuito de alcançar o requisito temporal da usucapião e obter argumentos suficientes para postular a aplicação do precedente indicado. Asseveram que a imissão na posse independe da ação de usucapião, ajuizada mais de 200 dias depois. Ponderam que o direito de se imitirem na posse do imóvel surgiu com a transferência de propriedade no Cartório de Imóveis e que, contra ele, os agravados não demonstraram qualquer fato capaz de gerar dúvida razoável a esse direito. Salientam que adquiriram o imóvel conforme a legislação vigente, como consta na escritura. Concluem que os agravados perderam a propriedade do imóvel em 2/5/08 e, desde então, o ocupam gratuitamente, causando prejuízo aos reais proprietários. Ao final requerem: “[...] a) que o (a) Eminente Relator (a) conheça e conceda a tutela antecipada recursal, deferindo a tutela da evidência, para: a.1) comunicar-se ao Douto Juízo da 1a Vara Cível do GAMA - DF acerca da necessidade de se PROCEDER com a imissão na posse do Apartamento no 518, do Bloco 02, dos Lotes 15/17, da Quadra 55/56 (Ed. Residencial Europa) do Setor Central Residencial do Gama – DF, determinando-se, para tanto, que o Oficial de Justiça utilize todas as medidas necessárias, inclusive a força policial. a.2) Subsidiariamente, não sendo a tutela liminar acima deferida, requer-se, com o devido acatamento, que o Exmo. Relator determine que os Agravados, residentes do Apartamento no 518, do Bloco 02, dos Lotes 15/17, da Quadra 55/56 (Ed. Residencial Europa) do Setor Central Residencial do Gama – DF promovam a desocupação voluntária no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da data da intimação, sob pena de desocupação coercitiva com o uso de força policial e, se necessário, medidas de arrombamento. b) No mérito, a procedência total deste Agravo de Instrumento para que, ao final, seja REFORMADA INTEGRALMENTE a decisão interlocutória ID no 155559581, de modo que seja DEFERIDA a concessão de tutela da evidência para imitir os agravantes na posse do imóvel objeto da lide.” Preparo (id. 46071701). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Os agravantes-autores pretendem a concessão de tutela de evidência para determinar sua imissão na posse do apartamento no 518, localizado nas Quadras 55/56, Lotes 15/17, Bloco 2, Ed. Residencial Europa, Setor Central Residencial, Gama–DF, ou, subsidiariamente, a desocupação do imóvel pelos agravados-réus em 48 horas. Alegam, em síntese, abuso do direito de defesa e manifesto propósito protelatório dos agravados-réus. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Inicialmente, importante ressaltar que existem em tramitação perante a 1a Vara Cível do Gama duas demandas envolvendo as partes destes autos, e que tem por objeto a posse e propriedade do mesmo imóvel: 1) A ação de imissão na posse proposta pelos agravantes, Ana Cecília Leão Osório e Murilo de Oliveira Machado contra os agravados, Hermano Jose Pereira de Moraes e Vanete Moreira de Moraes, em 11/1/23, processo no 0707258-70.2022.8.07.0004, na qual foi proferida a r. decisão ora agravada, que indeferiu a tutela de evidência; e 2) A ação de usucapião proposta pelos agravados, Hermano Jose Pereira de Moraes e Vanete Moreira de Moraes, contra os agravantes Ana Cecília Leão Osório e Murilo de Oliveira Machado, em 21/6/22, processo no 0700298-64.2023.8.07.0004. Ressalte-se que a ação de usucapião está em fase probatória e teve como último ato processual, até o momento, a r. decisão (id. 156853176) que deferiu a produção de prova oral e determinou que fosse designada data para audiência de instrução e julgamento. Sobre a tutela de evidência, dispõe o art. 311 do CPC: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único.Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” (Grifos nossos) Diante da regra legal expressa acima destacada, o requerimento formulado com base no art. 311, incs. I e IV, do CPC não será concedido liminarmente, ante a ausência da oitiva da parte contrária, ainda que se considere demonstrada nos autos a celebração da compra e venda do imóvel. Frise-se que, nos termos do dispositivo legal supracitado, é necessária não apenas a oitiva da parte contrária, como também a ausência de provas capazes de gerar dúvida razoável acerca da pretensão inicial. Da análise dos autos originários, vê-se estar comprovada a aquisição do imóvel pelos agravantes-autores (id. 128642943), bem como que o título de propriedade, consubstanciado em escritura pública de compra e venda, foi transcrito no cartório de registro de imóveis competente, conferindo aos adquirentes a titularidade do domínio (id. 128642942). A escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada no dia 13/4/22 (id. 128642943, autos originários) e posteriormente averbada no registro do imóvel no dia 9/5/22 (id. 128642942, autos originários). Contudo, o agravado-réu juntou aos autos originários várias procurações (ids. 134028089/134028090, autos originários), tendo como o último procurador/adquirente o agravado-réu Hermano, que em 2005 firmou Termo de Parcelamento para liquidação da dívida do contrato do SFH com a CEF, o qual não foi adimplido. Dos autos, verifica-se também que o agravado-réu, em meados de 2001, realizou negócio de compra e venda do ágio (id. 134028090, autos originários), conhecido como contrato de gaveta, do referido imóvel, com o Sr. Alexandre Ferreira Valladão. Assim, o agravado-réu exerce a posse do imóvel desde 2001, agindo como se fosse dono do bem, fato que já era de ciência dos agravantes-autores quando adquiriram o imóvel, em 13/4/22. Portanto, constata-se a existência de provas capazes de gerar dúvida razoável do direito dos agravantes-autores. Nesse contexto, a tutela antecipada que havia sido concedida pelo Juízo a quo para determinar a desocupação do imóvel em 30 dias (id. 129560676, autos originários) foi reformada por este TJDFT (id. 144031175, autos originários). Quanto às alegações de abuso de direito e de intuito protelatório, para concessão da tutela da evidência com fins de imissão na posse do imóvel, vê-se que, após o Juízo a quo reconhecer que a agravada-ré não estava patrocinada pela Defensoria Pública (id. 155037313, autos originários), esta apresentou petição (id. 155213209, autos originários) em que pleiteou sua habilitação como representante da agravada-ré e a remessa dos autos para exercício do contraditório e da ampla defesa. Em seguida, em 12/4/23, os autos foram remetidos à Defensoria Pública (id. 155250661, autos originários) em ato meramente ordinatório. No mesmo dia, a agravada-ré postulou (id. 155294957, autos originários) a suspensão do processo até o julgamento da ação de usucapião, com fundamento no art. 313, inc. V, “a”, do CPC. Ainda em 12/4/23, os agravantes-autores pleitearam a concessão da tutela da evidência. Do referido trâmite processual, extrai-se inexistir provas suficientes de que houve abuso do direito de defesa ou manifesto intuito protelatório dos agravados-réus. Isso porque a agravada-autora requereu o que entendia lhe ser de direito, com os fundamentos jurídicos que reputou aplicáveis, acolhidos pelo Juízo a quo em relação à remessa dos autos e ainda não apreciados sobre o pedido de sobrestamento. Acrescente-se que a revelia da agravada-ré não importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pelos agravantes-autores, em virtude da contestação apresentada pelo agravado-réu, e não impede que ela intervenha no processo em qualquer fase, arts. 345 e 346, parágrafo único, do CPC. Por fim, também não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois não há indícios de que os agravados-réus deteriorariam o imóvel, que ocupam há mais de 10 anos, e cuja propriedade pretendem obter. Ademais, já está configurada a oposição à posse que eles exercem. Desse modo, não se vislumbra risco de prejuízos patrimoniais a curto prazo, até o julgamento do mérito deste recurso. Em conclusão, não estão presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora